Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-75.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002991-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.889.851-71 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), DANILO THEODORO MARQUARDT - CPF: 064.023.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA - CPF: 083.985.149-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO INCAPAZ DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 190 gramas de cocaína e 06 gramas de maconha;
(ii)
a residência da paciente seria um ponto de venda de entorpecentes;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia ou por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa;
(ii)
é possível substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar;
(iii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n.
143.641/SP, especialmente porque a residência da paciente seria ponto de venda de drogas.

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente, possivelmente, será condenada em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312, 318, V e 318-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC n. 895.777/PR, HC n. 143.641/SP,
AgRg no HC n. 895.401/PR e
AgRg no RHC n. 190.530/ES
; STF,
HC n. 143.641/SP;
Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
Raiane Rodrigues dos Santos
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 14/fevereiro/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 190 gramas de cocaína e 06 gramas de maconha.

Inconformada, a impetrante
sustenta a inexistência de fundamentos idôneos para a manutenção da medida extrema, ao argumento de que não há gravidade concreta na espécie.

Ainda, sustenta que a paciente preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que possui duas filhas menores de idade.

Por fim, destaca a ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ou por prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 266755252).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 268878883).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 269229268).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a custódia cautelar e que o seu filho depende dos seus cuidados.

Ressai da inicial acusatória as seguintes circunstâncias referentes à prisão em flagrante da paciente:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00m, nas dependências da residência sediada na Rua Guilherme Bataglin (esquina com a Alameda Rondon Pacheco), s/n (quitinete 02), Bairro Santa Clara, na cidade de Sorriso/MT, DANILO THEODORO MARQUARDT, GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA e RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (quatro porções grandes de cocaína, uma porção grande de maconha e seis porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até as imediações do recinto particular sediado na Rua Guilherme Bataglin (esquina com a Alameda Rondon Pacheco), s/n (quitinete 02), Bairro Santa Clara, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local era uma “boca de fumo”.

Apurou-se que, em determinado instante, os agentes da lei avistaram DANILO THEODORO MARQUARDT em atitude e movimentação suspeita na área externa daquela específica residência, razão pela qual decidiram abordá-lo. Durante o procedimento de busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado pelos agentes da lei em poder do denunciado.

Compreende-se dos autos investigativos que os policiais militares, durante a diligência, ainda abordaram GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA e RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS.

Apurou-se que, no desdobramento da operação policial, ante as fundadas razões1 , os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes nas dependências do recinto, em cuja oportunidade localizaram e apreenderam 04 ( quatro) porções grandes de cocaína, 01 (uma) porção grande de maconha e 06 (seis) porções de pasta base de cocaína2 , além de duas balanças de precisão.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito [...]”

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública
, conforme se observa:

[...] “
Assim, tenho que tais circunstâncias evidenciam a sua inclinação às práticas criminosas e, consequentemente, sua periculosidade social e completa falta de compromisso com a Justiça, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso.

O não deferimento da prisão cautelar pode gerar uma progressão e reiteração criminosa, tendo em vista tratar-se de pessoa que demonstra que possui antecedentes criminais em crime com violência e/ou grave ameaça, ressaltando que a liberdade dos suspeitos colocam em risco real a ordem pública e terceiros. Além disso, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a condenação anterior mostra-se suficientes para embasar a decretação da prisão cautelar, principalmente para evitar a reiteração criminosa
” [...]
(id. 258962170, p. 90).

Posteriormente, na data de 05/fevereiro/2025, o Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, bem como reanalisou os motivos da prisão preventiva e a manteve, senão vejamos:

“[...] De acordo com o art. 318, V do CPP, ‘poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’, contudo, a medida requerida, em que pese prevista legalmente, não é automaticamente imposta com a demonstração de certidão de nascimento do(s) filho(s).

No caso dos autos, importa frisar que os atos aqui processados ter-se-iam ocorrido, ao menos a princípio, no mesmo local de residência da requerente, de modo que suscita pelo menos 02 pontos controversos ao próprio pedido
: a) o risco da conduta da investigada aos próprios filhos menores quando em sua companhia, ao expô-los à risco de saúde, perigo e danos múltiplos com a sua conduta, desafiando os direitos constitucionais e infraconstitucionais próprios e inerentes à criança e ao adolescente; b) a prisão domiciliar se daria no mesmo local em que os fatos ocorreram, o que pelo menos a princípio, dificultaria a investigação criminal, ou mesmo, diante da dinâmica fatídica que ocorrera em tal local, se mostra insuficiente/inadequada ao pleito defensivo.

Nesse contexto, tem-se que no caso presente, a prisão domiciliar não seria suficiente para tutelar o caso em voga, ao menos neste momento, também não sendo o mais adequado à tentativa de inibir futuras condutas negativas por parte da Requerente, bem como colocaria em riscos os demais conviventes do âmbito familiar, inclusive seus filhos menores, o que colocaria em risco uma gama de direitos destes.

Por oportuno, acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta dos acusados revelou gravidade concreta, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida
[...]”
(id. 266642759).

Disposto o recorte fático e jurídico, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de, aproximadamente, 190 gramas de cocaína e 06 gramas de maconha.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar, também não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante receberam informações de que a residência da paciente seria uma “boca de fumo”. Assim, eles ingressaram no imóvel e apreenderam,
aproximadamente, 190 gramas de cocaína e 06 gramas de maconha .

Nesse sentido, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não resguardaria o melhor interesse do menor e a proteção integral, porquanto a residência da paciente é, a princípio, utilizada para ilícitos penais (STJ, AgRg no HC n. 895.401/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024).

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
não se concede prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos caso o crime tenha sido cometido na própria residência a agente convivia com seu descendente
” (Informativo n. 629).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025